Tribunal: TJES
Processo: 5046886-61.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046886-61.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: TATYANA SARMENTO NORONHA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5046886-61.2024.8.08.0024

RECTE.:
CLARO S.A.

RECD
A
.:
TATYANA SARMENTO NORONHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
SOLICITAÇÃO DE GRAVAÇÕES DE ATENDIMENTO. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO Nº 632/14 DA ANATEL
. RECLAMAÇÃO NO PROCON INEXITOSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ADEQ
UADOS
. RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.
1. Tese do Autor:

A autora narrou que, em 08/09/2024, contratou serviço de TV por assinatura da ré, ficando agendada a instalação, mas que o técnico compareceu apenas para entregar o modem, condicionando a instalação ao pagamento de R$ 150,00. Afirmou que, mesmo solicitando o cancelamento no prazo de sete dias, a ré prometeu nova visita técnica que não ocorreu, e que, ao solicitar as gravações dos atendimentos realizados, não obteve resposta, apesar de reiteradas tentativas, inclusive junto ao PROCON, razão pela qual pleiteou judicialmente o fornecimento das gravações e indenização por danos morais.
2. Tese da Recorrente:
Alega a requerida em sede de Recurso Inominado (ID.
14636269
),
preliminarmente, ausência de interesse de agir. No mérito, aduz
ausência de falha na prestação de serviços, nexo causal não comprovado e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado a título de danos morais pelo magistrado de piso.
3
.
Sentença:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que: a) CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA e CONDENO à Ré a fornecer as gravações dos atendimentos realizados no bojo dos protocolos de nº 508245311922346, 508245274728268, 508245272666478, 508245269145718, 508245325693784, 508245325706180, 508245361973520, 08245434620397 e 508245434637946, no prazo de 10 dias; b) CONDENO a requerida a pagar a Autora o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC); c) Estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).
”.

4
.
Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
,
recebendo
-
o apenas em seu efeito devolutivo.
Inicialmente, no que tange à preliminar de ausência de interesse de agir, rejeito-a, tendo em vista que o ordenamento jurídico não exige o prévio esgotamento de vias administrativas como condição para interposição de demanda judicial. Pois bem, o
caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Após minucioso exame dos autos, entendo que a sentença ora guerreada deve ser integralmente mantida. Com efeito,
a controvérsia nos autos restringe-se a verificar se a recusa ou a demora reiterada da ré em fornecer as gravações dos atendimentos solicitadas pela consumidora, mesmo diante da apresentação dos protocolos e solicitações válidas, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por danos morais. No caso concreto, restou amplamente demonstrado que a autora solicitou de forma expressa e reiterada, por meio dos protocolos indicados na inicial, as gravações de atendimentos realizados, todos dentro do prazo de guarda obrigatória. A demandante apresentou, inclusive, documentos emitidos pela própria ré, que confirmam as solicitações. Não obstante, a ré manteve-se inerte, limitando-se a apresentar capturas de tela de seus sistemas, sem disponibilizar as gravações efetivamente requeridas. Importa destacar que a autora não se limitou a acionar a central de atendimento da ré, mas buscou solucionar o problema de forma administrativa por diversas vezes, inclusive recorrendo ao PROCON (ID. 14635877), na tentativa de obter as gravações, sem, contudo, lograr êxito. Tal conduta da ré revela manifesta falha na prestação do serviço, na medida em que descumpriu obrigação prevista na regulamentação setorial (Resolução nº 632/14 da ANATEL) e deixou de responder de forma efetiva às demandas legítimas do consumidor, obrigando-o a recorrer ao Judiciário para ver atendido um direito básico
. Tal sequência de fatos demonstra que a consumidora empreendeu todos os esforços razoáveis para solucionar o impasse pela via administrativa, esbarrando em resistência injustificada do fornecedor. À luz do art.14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando prova de culpa; basta a comprovação do defeito na prestação e do nexo causal com o dano.
No presente caso, a falha restou demonstrada pela negativa reiterada da ré em fornecer as gravações solicitadas, mesmo diante da apresentação de todos os protocolos e documentos exigidos, configurando clara deficiência na prestação do serviço.

Quanto ao dano moral, verifica-se que este restou plenamente configurado diante das falhas reiteradas na prestação dos serviços pela ré, impondo o dever de indenizar a autora pelos prejuízos sofridos, nos termos dos artigos 3º, c/c 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, combinados com os artigos 186 e 927 do Código Civil. A recusa da ré em fornecer as gravações solicitadas, mesmo após diversas tentativas administrativas da consumidora, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, causando frustração, desgaste e violando direitos essenciais do consumidor à informação adequada e à proteção de seus interesses, configurando dano moral passível de reparação.
Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
1.5
00,00 (mil e quinhentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)